Tribunal: TJPA
Processo: 0803267-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803267-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: POLIANA DA SILVA LUZ, AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM

AGRAVADO: SPE - PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº.
0803267-14.2022.8.14.0000

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE:
SPE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
LEANDRO ALVES BARROSO - OAB/MG 154.005.

AGRAVADO:
POLIANA DA SILVA LUZ

AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM.

ADVOGADO:
ELIAS SIQUEIRA JUNIOR
- OAB/MG 111.285.

MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES – OAB/MG 108.788.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº.
0803267-14.2022.8.14.0000

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE:
SPE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
LEANDRO ALVES BARROSO - OAB/MG 154.005.

AGRAVADO:
POLIANA DA SILVA LUZ

AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM.

ADVOGADO:
ELIAS SIQUEIRA JUNIOR
- OAB/MG 111.285.

MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES – OAB/MG 108.788.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SPE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO,
em face de
POLIANA DA SILVA LUZ e

AUGUSTO CESAR MENDES CRISPIM
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática
Id.

10418101 pag. 1/3
proferida por este Relator que
negou provimento
do agravo de instrumento, no sentido de manter os termos da decisão agravada.

Em suas
razões

(Id. 10846050 pag. 1/9),
o recorrente pugna, pela reforma da decisão monocrática no sentido de que seja indeferido a gratuidade judiciária requerida pelos gravados, com a consequente condenação ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de

(
Id. 11208239
).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 31 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Analisando os autos, destaco que contra a decisão monocrática de (
Id.

10418101 pag. 1/3)
, constante do processo nº
0803267-14.2022.8.14.0000
, o Recorrente interpôs 2 (dois) recursos de agravo interno, o primeiro distribuído (às 18:44h do dia 23/08/2022) em autos apartados nº
0811861-17.2022.8.14.0000
, o outro agravo interno, nestes autos (às 11:45h do dia 30/08/2022).

Com efeito, é cediço o entendimento acerca da inadmissibilidade da interposição de 2 (dois) recursos contra a mesma decisão, em razão do que dispõe o princípio da unirrecorribilidade, bem como pela preclusão consumativa que atinge o segundo recurso. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS.

1. Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal,
caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão
. Precedente
.

1.1. No caso, os presentes embargos de declaração são
o segundo recurso interposto em desafio à mesma decisão já impugnada, o que
evidencia a sua inadmissão.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1671658 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em DJe 12/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de
que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão,
impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo
, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.

III. Isso porque, "
no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último"
(STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018).

(STJ - AgInt no MS 25067 / DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, publicado no DJe em 18/12/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2023